Tribunal: STF
Processo: RHC 65462
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade de citação por edital sob a alegação de não se terem esgotado os meios ordinários para a localização do réu.
- Improcedência da alegação, em se tratando de réu afiançado não encontrado no endereço fornecido por ocasião da fiança, sem haver notícia de seu paradeiro.
Recurso ordinário a que se nega provimento.